Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-32.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005318-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR - CPF: 847.191.170-15 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXOREU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LÁZARO RODRIGUES MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :-
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NA SUBMISSÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI – CULPA EXCLUSIVA DA DEFESA - DEMORA NA MANIFESTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – ORDEM DENEGADA.

Constatada nos autos que a demora é atribuída exclusivamente à defesa que não atende de pronto as determinações judiciais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo para a submissão do paciente ao Conselho de Sentença, em conformidade com a Súmula nº 64 do STJ.

A alegada dilação de excesso de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, o elastério processual é atribuído à demora da defesa em manifestar nos autos e arrolar testemunhas. Sessão do Tribunal do Júri está designada para o mês corrente.

Excesso de prazo não configurado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE :-
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto na Ação Penal nº 0000930-66.2018.8.11.0014, Cód. 79659 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em
15/5/2018
, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III do Código Penal.

Assevera que
desde o auto de prisão até a data de impetração já se
passaram
02 (dois) anos e 10 (dez) meses e 13 dias

e o paciente
sequer foi submetido ao conselho de sentença
.

Por fim, aduz que a duração prolongada da prisão preventiva com a
demora
no encerramento da instrução processual
afronta princípios constitucionais
, especialmente, o da
dignidade da pessoa humana
, a presunção de inocência e a razoável duração do processo.

Em conclusão, em razão do constrangimento ilegal a que o paciente está submetido, requer seja
concedida a ordem
, a fim de que
colocado em liberdade
para responder a ação em liberdade e, no mérito, seja concedida a ordem em definitivo.

Liminar indeferida no id. 81961967.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 86168458.

Parecer, do douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021